Tribunal: TJMT
Processo: 1033933-89.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MACLEDE DE OLIVEIRA SANTOS MACHADO - CPF: 855.436.321-34 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033933-89.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO JARDIM DA GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s):

MACLEDE DE OLIVEIRA SANTOS

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação por danos morais e materiais
. A inicial narra que a autora contratou um plano telefônico com a reclamada, cujo valor seria de R$ 25,59 (vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) mensal, durante o período de doze meses. Após alguns meses, começou a receber as faturas no valor de R$ 40,77. Realizou tentativas para solucionar o litigio, entretanto, as tratativas restaram infrutíferas. Pugnou pela restituição dos valores superiores pagos em sua fatura, bem como pela condenação por danos morais.

2
. Proferida sentença, determinou-se que a recorrida
mantivesse o plano da linha telefônica até dezembro de 2022, no valor mensal de R$ 25,59 (vinte e cinco reais e cinquenta e nove reais), sem fidelidade, bem como a restituir a quantia de R$ 30,36 (trinta reais e trinta e seis centavos), referente a fatura de julho/2022, e a restituir o valor de R$ 30,76 (trinta reais e setenta e seis centavos) decorrente da fatura de agosto/2022. Determinou-se ainda que a ré promovesse a revisão das faturas de setembro de 2022 e a revisão das faturas telefônicas a partir de setembro de 2022. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

5
. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial, em relação aos danos morais, conforme reconhecido pelo juízo de origem, uma vez que não restaram demonstrados.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9
. Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023